Tribunal: TJES
Processo: 5004694-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004694-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARSEN SALIBIAN
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 22/11/2022

A SR.ª ADVOGADA MONICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Eminente Presidente, pela ordem.

O caso dos autos trata-se da aplicação ou não da nova Lei de Improbidade Administrativa. Como no outro processo que nós temos, que inclusive era de relatoria de Vossa Excelência, na rescisória, e como foi determinado pelo STJ a suspensão para a conformidade ou não com o Tema 1199, não obstante até o resumo do julgamento indicar uma posição até um pouco desfavorável em relação a nós, neste caso aqui com relação ao pedido de aplicabilidade da nova lia nos pedidos de cumprimento, gostaríamos de solicitar a suspensão até a publicação do acórdão para a análise da conformidade ou não com relação ao Tema 1199, pedindo escusas pelo meu adiantamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

A doutora está arguindo uma questão de ordem na tribuna fundamentando que o Excelso Supremo Federal teria determinado o sobrestamento de processos dessa natureza, então, consulto o eminente Relator.

*

A SR.ª ADVOGADA MONICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Na verdade, Presidente, se o senhor me permitir mais uma vez, o STF nem determinou o sobrestamento. Mas como houve, uma determinação do CNJ no processo do Arsen, do nosso cliente aqui, na rescisória aguardando a conformidade, solicitamos que igual providência seja feita neste aqui também. Mas, não há uma determinação expressa do STF ficando o Desembargador Telêmaco à vontade com sua decisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O que a doutora enfatiza, eminente Relator, é que o STJ teria sinalizado num outro processo onde litiga a mesma parte. Também a matéria aqui é improbidade administrativa objetivando o mesmo provimento.

Vossa Excelência fez chegar ao eminente Relator esta matéria com documentação para que ele pudesse examinar?

*

A SR.ª ADVOGADA MONICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Manifestamos nas contrarrazões do Ministério Público com relação a alguma questão, mas com relação à suspensão, não. É uma matéria mais recente, realmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, entendo que essa decisão não vai ser prejudicada em nada por possível decisão do STJ ou do STF. Na verdade, o que se postula aqui, a controvérsia é apenas quanto ao cabimento ou não da matéria a ser analisada em face de cumprimento de sentença por simples petição ou se haveria a necessidade da parte ingressar com uma ação rescisória para debater o tema.

Detona-se que a parte agravante quer discutir sobre matéria já acobertada pela coisa julgada. Isso aqui já é coisa julgada que estamos apreciando.

Entendo que não é caso de suspensão, pedindo todas as vênias à doutora. Entendo que vamos apenas perder tempo no meu modo de entender.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência, então rejeita a questão de ordem. E no mérito? A questão de ordem é o sobrestamento do julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Indefiro a questão de ordem e proferirei meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto os demais pares com relação à questão de ordem de sobrestamento.

Como se manifesta o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos para poder examinar a questão.

*

Sessão dia 29/11/20022

v o t o

O SR. DESEMBARGADOR SERGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

Q
UESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de questão de ordem suscitada no bojo do agravo de instrumento interposto por Arsen Salibian no bojo da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Por ora, estamos julgando a questão de ordem suscitada pelo recorrente que visa a suspensão do feito até a publicação do acórdão que apreciou o Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal.

O Douto relator rejeitou a questão de ordem e, após examinar a controvérsia dos autos não vislumbrou outro desfecho.

Isto porque o cerne do debate é quanto o cabimento da
análise
da retroatividade legislativa da Lei de Improbidade Administrativa
em fase de cumprimento de sentença
provada
por simples petição
, vale dizer, não é tema controvertido a efetiva aplicação retroativa da norma, este sim, tema que fora examinado pelo Supremo no julgamento vinculante.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para rejeitar a questão de ordem.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARSEN SALIBIAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Sustenta o agravado, em sede de contrarrazões, a inadequação do presente recurso, sob o fundamento de que, na verdade, a pretensão do agravante de desconstituir uma sentença transitada em julgado reclama o ajuizamento de ação rescisória e não a interposição do agravo de instrumento.

Em que pese o argumento sustentado, entendo que a preliminar não merece ser acolhida.

Isto porque, o questionamento devolvido na insurgência diz respeito à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - CABIMENTO - PREFACIAL REJEITADA
- CONCILIAÇÃO - DESVIO DA LINHA DE TRANSMISSÃO - DISTÂNCIA AVENÇADA - PROVA PERICIAL ILIDIDA POR FATO INCONTROVERSO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
2. É lícito às partes transigir em qualquer fase do processo, e ausente ação própria para aferição da existência de vício de consentimento, incabível é a rediscussão dos termos avençados e homologados. 3. Sendo evidente que o recurso interposto busca exclusivamente rediscutir as bases do acordo então homologado em Juízo não se deve prover a irresignação. 4. As teses defendidas no instrumento, bem assim a prova técnica pericial, fenecem diante dos fatos incontroversos coligidos, que, por si sós, demonstram o descumprimento da transação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0123.02.001560-8/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

___________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR. RECEPÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM. EXEGESE DO ARTIGO 1.010, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CABIMENTO
, NO
CASO
. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
Caso
em que o agravante se insurge contra decisão proferida em
fase
de
cumprimento
de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada
. 2. Embora o art. 1.010, § 3º, do CPC estabeleça que os autos do recurso de apelação serão remetidos ao Tribunal pelo magistrado singular, independentemente de juízo de admissibilidade, competindo de forma exclusiva o recebimento do recurso de apelação ao segundo grau de jurisdição, não se mostra razoável anular a decisão do julgador de primeiro grau quando o recurso é manifestamente inadmissível, como na espécie (art. 203, §§ 1º e 3º, e art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC). 3. Além disso, considerando que o Ministério Público é o autor da demanda que gerou o título ora executado, detém legitimidade ativa para promover o presente
cumprimento
de sentença. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70079445912, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 21-03-2019)

Logo, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, consequentemente, rejeito a preliminar ora suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARSEN SALIBIAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ARSEN SALIBIAN

contra a r. decisão com cópia no ID 2682037, proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da fase de cumprimento de sentença contra si manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
reconheceu a sua

incompetência para analisar o pedido do recorrente de aplicação da lei mais benigna (Súmula 611 do STF) e afastar as penas aplicadas a ele nos autos da ação civil pública nº 0039990-34.2003.8.08.0021, com base na Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, a qual trouxe substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa.

Nas razões apresentadas no ID 2682034, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) com o advento da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, deve ser revisto os casos em que não houve dolo ou prejuízo ao erário, como no presente caso; (ii) o Tribunal deve se posicionar sobre a matéria e declarar a competência do Juízo primevo para julgamento do afastamento das penas impostas ao Agravante nos autos da ação civil pública acima mencionada, em razão de não ter ocorrido dolo ou prejuízo ao erário, nem ter o recorrente agido com dolo específico, elemento exigido atualmente para a configuração do ato improbo; e (iii) o novo diploma legal trouxe substanciais modificações na Lei de Improbidade Administrativa, como a supressão da modalidade prevista no inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, de modo que deve ser observado o seu caráter retroativo em razão das disposições consideradas mais benéficas em relação à disciplina atual da matéria, atingindo, inclusive, decisões já transitadas em julgado, para afastar condenações por atos que, de acordo com o novo sistema, não haveriam de ser considerados ímprobos.

Com arrimo nesses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada, reconhecendo a competência do juízo primevo para julgar a matéria suscitada pelo agravante, que visa
“reverter
as sanções aplicadas nos autos da Ação Civil Pública nº 021.03.039990-7 (numeração CNJ 0039990-34.2003.8.08.0021), ante a supressão da modalidade do inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/92”
, e, em caso subsidiário,
“[...] entendendo este Tribunal pela aplicação da regra capitulada no art. 1.013, §3º, do CPC (causa madura), tendo em vista que o processo já estar em condições de imediato julgamento”
, a apreciação da análise da matéria ora suscitada.

Contrarrazões no ID 3407165, nas quais o agravado pugna, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 3440522, opina que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante esclarecer que o agravante, na origem, foi condenado ao pagamento de multa civil fixada em 5 (cinco) vezes o valor da última remuneração percebida pelo mesmo no cargo de Escrivão Judiciário, acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, além da sanção de perda da função pública, por, em suma, produzir um mandado de intimação falso e realizar audiência de conciliação visando resolver uma demanda de uma vizinha de um segurança do Fórum de Guarapari, utilizando-se do cargo de escrivão, incidindo na prática prevista no art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei nº 8.429/92.

A ação foi proposta em 19 de novembro de 2003, sendo que a sentença de primeiro grau foi proferida em 18 de dezembro de 2012, com trânsito em julgado em 24 de outubro de 2018.

Com a publicação da Lei nº 14.230, em 25 de outubro de 2021, que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/92 retirando a possibilidade de incidência de conduta no
caput
do art. 11 e revogando o inciso I do mesmo artigo – dispositivos nos quais o recorrente foi condenado – o agravante peticionou nos autos do cumprimento de sentença nº 0039990-34.2003.8.08.0021, requerendo a aplicação da nova lei, mais benéfica, objetivando o afastamento da condenação.

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
rejeitou o referido pleito, sustentando que a sentença já havia transitado em julgado e que o pedido de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21 implicaria a desconstituição do julgado, reclamando, portanto, o ajuizamento de ação rescisória, de competência originária deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

De início, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018, Destaquei).

Estabelecida essa premissa, ressalto que o presente julgamento apenas se limitará ao cabimento, ou não, do juízo primevo em analisar, por simples petição, nos autos do cumprimento de sentença, a matéria que trate sobre a possibilidade ou não da retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, que alterou que trata da improbidade administrativa.

A despeito de estribado em um juízo de cognição sumária, próprio do recurso em apreço, mas sopesando os argumentos e os elementos de convicção coligidos pelas partes aos autos, extrai-se, casuisticamente, que a decisão interlocutória proferida na origem deve ser integralmente mantida pelos fatos e fundamentos a seguir explanados.

Como cediço, a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) sofreu, recentemente, profundas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que operou uma verdadeira reforma no regime jurídico da improbidade administrativa. Em sua redação originária, a Lei de Improbidade Administrativa exigia, como regra, para caracterização do elemento subjetivo da conduta ímproba, o dolo do agente, ressalvadas as hipóteses de atos de improbidade administrativa que importassem em lesão ao erário (art. 10), tendo em vista que, em relação a tais casos, o legislador também admitia expressamente a modalidade culposa da conduta.

Entre muitas outras, uma das importantes inovações trazidas pela nova Lei foi justamente extinguir a modalidade culposa de improbidade administrativa, a partir não apenas da nova redação conferida ao caput do art. 10 da LIA - que não mais prevê a expressão “culposa” - , mas também através do conceito de improbidade administrativa trazido pelo novo § 1º de seu art. 1º, que assim passou a dispor:
“Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”
.

Nesse contexto, por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo legal passou a definir o elemento subjetivo “dolo”, necessário para a configuração do ato de improbidade, da seguinte forma:
“Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
.

Nesse sentido, com a reforma da LIA, o legislador passa a exigir, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, além do dolo, que este seja um “dolo específico” do agente público ou do terceiro, isto é, que reste configurada a vontade livre e consciente do agente visando alcançar um dos resultados ilícitos tipificados nos arts. 9°, 10 e 11 da Lei. A disposição vai de encontro à jurisprudência até então consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que admitia o denominado “dolo genérico” para a caracterização da improbidade.

Nesse cenário de profundas inovações trazidas pela nova Lei, começaram a surgir discussões doutrinárias e polêmicas em relação ao direito intertemporal, havendo dúvidas se as novas disposições aplicam-se apenas aos atos de improbidade administrativa praticados após a vigência da nova Lei ou se tais inovações têm efeito retroativo.

Todavia, como dito antes, a controvérsia a ser dirimida nestes autos é apenas quanto ao cabimento, ou não, da matéria ser analisada em fase de cumprimento de sentença por simples petição, ou se haveria a necessidade da parte ingressar com uma ação rescisória para debater esse tema.

Diante das razões que foram expostas pelo recorrente, denota-se que a parte agravante, pretende, por via oblíqua, na verdade, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, a meu sentir, impassível de retificação por simples petição, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502 e 507, do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

_______________________

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação rescisória art. 535, §§5º e §8º, do CPC/2015) seria possível a modificação de decisão judicial definitiva, devendo-se, no entanto, observar os taxativos motivos que permitem o ajuizamento da demanda rescisória.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
Tem razão o representante do Ministério Público quando alega que, tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, incide no caso o princípio da imutabilidade da coisa julgada. O título executivo judicial originada na sentença condenatória transitada em julgado não pode ser alterado pela superveniência da Lei nº 14.230/2021, que alterou a LIA, sob pena de ofensa à coisa julgada, garantia constitucional destinada a preservar a segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
É certo que a Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa. Entretanto, ainda que seja assim, a referida norma não previu sua aplicação retroativa, razão pela qual, a princípio, se aplicaria apenas aos processos ajuizados após o início de sua vigência, por força do princípio da irretroatividade das leis previsto no artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB.
Nesse contexto, observado que a Lei nº 14.230/2021 entrou em vigor mais de 6 (seis) anos após o trânsito em julgado da decisão em que se fundamenta este cumprimento de sentença, não há que se falar em retroatividade da mencionada norma, que produziu seus efeitos de forma imediata e geral, mas, a despeito disso, não tem o poder de afetar a coisa julgada (LINDB, art. 6º, § 3º)
. [...]
O Tema nº 1.199, do C. STF não invalida a coisa julgada, protegida pela garantia do art. 5º, XXXVI, da CF - Apenas a ação rescisória, promovida dentro do prazo legal, seria capaz de retirar da decisão a proteção que lhe foi imposto pela coisa julgada - Coisa julgada - Exegese do artigo 502 e 507, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão de 1º grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido
.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078407-20.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Franco da Rocha - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
Agravante condenado por ato de improbidade administrativa. Trânsito em julgado da sentença. Pretensão de sobrestamento sob alegação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021. Impossibilidade de rediscussão do mérito em razão da coisa julgada material
. Decisão proferida no tema 1.199. Are 843.989 relativa apenas às ações em curso. Precedentes. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0038904-21.2022.8.19.0000; São Fidélis; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 05/08/2022; Pág. 569) (grifamos)

Sendo assim, infere-se que a pretensão deduzida pelo agravado, repito, almeja a própria revisão da decisão judicial, de modo que a simples petição formulada nos autos do cumprimento de sentença, a meu sentir, não seria a via adequada para tanto.

Aliás, denota-se das razões recursais, que o próprio recorrente afirmou que já
“interpôs Ação rescisória - 0038296-34.2019.8.08.0000, que hoje aguarda decisão do STJ quanto ao Agravo interposto no Recurso Especial”
.

Portanto, no caso concreto, devem ser observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a teor do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o art. 6º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, considerando que a decisão condenatória já transitou em julgado desde 2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004694-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARSEN SALIBIAN

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021 – PETIÇÃO SIMPLES – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inadequação da via eleita: O questionamento devolvido na insurgência diz respeito à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que é cabível o recurso de agravo de instrumento. Preliminar afastada.

2. Mérito: A controvérsia a ser dirimida nestes autos é apenas quanto ao cabimento, ou não, da matéria ser analisada em fase de cumprimento de sentença por simples petição, ou se haveria a necessidade da parte ingressar com uma ação rescisória para debater esse tema.

3. Denota-se que a parte agravante, pretende, por via oblíqua, na verdade, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação por simples petição, ante a eficácia preclusiva prevista nos arts. 502 e 507, do CPC/2015.

4. Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento adequado (ação rescisória art. 535, §§5º e §8º, do CPC/2015) seria possível a modificação de decisão judicial definitiva, devendo-se, no entanto, observar os taxativos motivos que permitem o ajuizamento da demanda rescisória.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.